Tribunal: TJSP
Processo: 1010325-61.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292743
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010325-61.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante ERICA
APARECIDA GOMES DA SILVA, é apelado ORGANIZAÇÃO EDUCACIONAL
BARÃO DE MAUA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010325-61.2017.8.26.0506 -Voto no 15.886
2
VOTO No 15.886
APELAÇÃO No 1010325-61.2017.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO (4a VARA CÍVEL)
APELANTE: ÉRICA APARECIDA GOMES DA SILVA
APELADA: ORGANIZAÇÃO EDUCACIONAL BARÃO DE MAUÁ
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: HEBER MENDES BATISTA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - Inadimplemento da
aluna em relação ao pagamento das mensalidades - Ação monitória
proposta pela instituição de ensino - Sentença que julga improcedentes
os embargos e constitui o título executivo judicial - Apelo da embargante -
Alegação de cancelamento da matrícula antes do período cobrado - Não
comprovação - Sentença mantida - Apelação desprovida
A sentença de fls. 92/95, cujo relatório é adotado, julgou
“PROCEDENTE o pedido monitório, constituindo-se, de pleno direito, os documentos apresentados com a
inicial em título executivo judicial, com atualização do valor de cada mensalidade desde o vencimento de
cada uma delas, mais multa contratual (2%) e juros de mora contados da citação”.
Apela a ré (fls. 98/101) alegando que solicitou o
cancelamento do curso em março de 2014, quando deixou de frequentá-lo,
não havendo mensalidades em aberto. Requer “seja determinada a inversão do ônus da
prova, para que a apelante junte aos autos toda a documentação relacionada a aluna Érica, inclusive todos
os tickets de atendimento abertos pela mesma. Ressalte-se que a ação ajuizada pela apelada nada discute
acerca da incidência de multa rescisória, tampouco eventuais parcelas em atraso”.
O recurso foi regularmente processado e respondido (fls.
112/117.
É o relatório.
A apela propôs ação monitória objetivando o recebimento
da importância de R$ 2.138,72 (dois mil e cento e trinta e oito reais e setenta
e dois centavos) referente a mensalidades do curso de estética e cosmetologia,
ministrado no período de março a maio 2014, conforme contrato de fls.
23/26.
A apelante opôs embargos monitórios (fls. 54/59)
fundados principalmente no argumento de que o contrato de prestação de
serviços educacionais havia por ela sido cancelado em 15 de março de 2014
por meio da Central de Atendimento Online da embargada, ocasião em que
foram abertos os “tickets de atendimento digitais”. Alegou ser indevida a
cobrança.
Em manifestação sobre os embargos, a autora afirmou que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010325-61.2017.8.26.0506 -Voto no 15.886
3
o cancelamento da matrícula não é feito virtualmente, mas, da mesma forma
que o contrato, somente por escrito. Além disso, juntou solicitação de
trancamento do curso formulada pela ré em 5 de agosto de 2014 (fl. 74), bem
como relatório de presença da autora nas aulas entre fevereiro e agosto de
2014.
A ré não apresentou protocolos de reclamações ou do
cancelamento da matrícula supostamente existentes, nem ao menos trouxe aos
autos indícios de provas nesse sentido, valendo lembrar que era seu o ônus da
prova à luz do disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
Cabe ressaltar que a ré, conforme observado na sentença,
“refuta a pretensão da parte autora. Para tanto, aduz que solicitou o cancelamento da matrícula através da
Central de Atendimento On-line, e isso em 15/03/2014. Essa escusa, porém, não lhe socorre. Com efeito, não
há nada nos autos a demonstrar o cancelamento ou trancamento da matrícula. Mas não só. Intimada para
produzir outras provas (fls. 68/70), a ré requereu o julgamento no estado da lide. Ou seja, não demonstrou a
ocorrência de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da parte autora”.
Desse modo, era mesmo de rigor a rejeição dos embargos,
mesmo porque a autora juntou documentos demonstrando a frequência da ré
no curso até junho de 2014 (documentos de fls. 75/86) a solicitação, por
escrito, por motivos financeiros, de trancamento da matrícula somente em
05/08/2014 (fls. 74).
Na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil
(“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho
adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado
ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os
respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”), fica majorada a
verba honorária, de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do
valor do débito, observada a gratuidade judicial concedida à ré.
Ante o exposto, o voto é no sentido de se negar
provimento à apelação.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator